Tribunal: TJSP
Processo: 2228504-71.2018.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Maria Salete Corrêa Dias
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-19
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE DESPEJO C.C. COBRANÇA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Embargos de declaração opostos com a finalidade de correção de omissão – Existência de omissão na decisão, pois não determinou de forma expressa sobre qual salário a penhora deve recair – Embargos acolhidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000203726
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2228504-71.2018.8.26.0000/50000, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
embargante GUILHERME AFFONSO ROCHA, é embargado CARLOS ERNESTO DE
AGUILLAR BENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram os embargos.
V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO RIGOLIN
(Presidente sem voto), FRANCISCO CASCONI E PAULO AYROSA.
São Paulo, 19 de março de 2020.
MARIA SALETE CORRÊA DIAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2228504-71.2018.8.26.0000/50000 -Voto no 2704
2
Voto no 2704
Embargos de Declaração no 2228504-71.2018.8.26.0000/50000 Processo
Digital
Embargante: Guilherme Affonso Rocha
Embargado: Carlos Ernesto Aguillar Bento
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
AÇÃO DE DESPEJO
C.C. COBRANÇA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA Embargos de declaração opostos com a
finalidade de correção de omissão
Existência de
omissão na decisão, pois não determinou de forma
expressa sobre qual salário a penhora deve recair

Embargos acolhidos.

Trata-se de embargos de declaração opostos em face do
v. acórdão de fls. 91/99, que deu provimento ao recurso de agravo de
instrumento, conforme ementa que se segue:
LOCAÇÂO DE IMÓVEL Ação de despejo c.c. cobrança
em fase de cumprimento de sentença
Decisão de
Primeira Instância que indeferiu o pedido de penhora de
parte do salário do devedor Embora o salário possua
caráter alimentar, sendo impenhorável, o teor do art.
833, IV, do CPC, o C. STJ tem admitido mitigação de tal
regra, em casos excepcionais como o dos autos, para
admitir penhora de parte da remuneração do devedor
para pagamento de dívida, ainda que esta não ostente
caráter alimentar Devedor cuja remuneração permite
a
constrição
parcial,
sem
comprometimento
de
necessidades básicas
Observância ao princípio da
efetividade das decisões judiciais e princípio da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2228504-71.2018.8.26.0000/50000 -Voto no 2704
3
razoável duração do processo Decisão reformada
Recurso provido, para determinar a penhora sobre 10%
do salário do agravado, até satisfação do débito.
O réu embarga de declaração (fls. 01/03) aduzindo
omissão do v. acórdão quanto a especificação sobre qual o valor do salário
mensal que a penhora deve recair, o salário líquido ou o salário bruto.
É o relatório.
Recebo o recurso, pois tempestivo, e o acolho, por
vislumbrar omissão na r. decisão.
Com efeito, a decisão atacada apreciou os pontos
expostos pelas partes dando provimento ao recurso de agravo de instrumento
interposto pelo autor com a finalidade de determinar a penhora sobre 10% do
salário do agravado, até que seja satisfeito o débito.
Entretanto, o v. acórdão deixou de especificar sobre qual
salário a penhora deveria recair, o salário bruto ou o salário líquido. Nesse
sentido, a penhora de 10% sobre o rendimento mensal líquido se mostra mais
adequada visto que dessa forma é garantida a subsistência do embargante e de
sua família.
Nesses termos, pelo meu voto, ACOLHO os embargos de
declaração.
MARIA SALETE CORRÊA DIAS
RELATORA